Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-42.2023.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-42.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[REINALDO GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 018.291.671-54 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 350 DO STF – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA SUBSEQUENTE À DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 86, § 2º DA LEI N. 8.213/91 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 862 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o Tema 350 do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2.

Nos termos do § 2º do art. 86 da Lei 8.213 /91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.

3.

Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

4.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1002218-42.2023.8.11.0051, julgou procedente o pedido formulado por
REINALDO GREGORIO DE CAMPOS
em desfavor do requerido, reconhecendo-se o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, bem como condenando o requerido ao pagamento das parcelas vencidas, contadas a partir da data de cessação do auxílio-doença, concedido em virtude do acidente ocorrido em 25 de novembro de 2012.

Além disso, a parte requerida foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas em atraso.

Nas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS argumenta que o requerimento administrativo feito pela parte autora foi indeferido devido à sua própria inércia, uma vez que não atendeu à solicitação para acerto de dados cadastrais e não compareceu à perícia médica. Dessa forma, configura-se o que se denomina "indeferimento forçado", onde o segurado solicita o benefício administrativamente, mas não apresenta os documentos exigidos pelo INSS ou não comparece à perícia, impossibilitando a autarquia de analisar os requisitos para a concessão do benefício.

Diante do exposto, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de interesse de agir do autor, em razão do indeferimento administrativo forçado resultante de sua ausência na perícia médica. Alternativamente, solicita que a data de início do benefício de auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da citação.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.

220405151.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 222036153).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, a controvérsia recursal centra-se na determinação da necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, após a cessação de auxílio-doença previamente concedido ao segurado, bem como na fixação do termo inicial para a concessão do benefício previdenciário.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.350, não é necessária a provocação do INSS pela parte segurada para concessão do benefício previdenciário, uma vez que já existe uma relação jurídica consolidada entre as partes devido à concessão do auxílio-doença. O entendimento do STF estabelece que, em tais casos, a necessidade de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer.

Referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

[...]

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]”

(
RE 631240
,
Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP- 00220). [
sem destaque no original]

Ora, a benesse aqui pretendida, qual seja, auxílio-acidente, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Assim, considerando que não há que se falar em necessidade de comprovação do prévio requerimento no âmbito administrativo, afasta-se consequentemente o pleito para que a fixação da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente seja a data da citação do réu, conforme requerido pela autarquia federal.

Quanto à data de início da concessão do benefício, a rigor, é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza (artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91).

Nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

V. O acórdão ora embargado é claro no sentido de que, "
tratando-se de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91,
sendo despiciendo, nessa medida, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91". VI. Concluiu-se que,
"como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício".
VII. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021)

[sem destaque no original]

A propósito, cumpre destacar que se aplica ao caso, a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 862), que estabeleceu que o termo inicial do benefício será no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)".

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024